Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714147-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TYSSON DE CARVALHO CUNHA, ISAAC NEWTON SEABRA PINTO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO TYSSON DE CARVALHO CUNHA e ISAAC NEWTON SEABRA PINTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Esta a decisão combatida: “Trata-se de ação de conhecimento movida por FRANCISCO TYSSON DE CARVALHO CUNHA e outros em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A por meio da qual a parte requerente postula: ‘c) no mérito, requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inaugural pelos requerentes, para que, em caráter definitivo, seja confirmado a tutela de urgência;’. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de que possa evidenciar os motivos da recusa da empresa no que toca à marcação da viagem na data postulada, bem como a disponibilidade das passagens aéreas e dos vouchers em questão. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 154522283 dos autos de origem). Nas razões, os agravantes alegam: “É abusiva a conduta da Agravada no sentido de que estaria com dificuldade de realizar os agendamentos em razão do volume de pedidos: ora, foi a própria ré que comercializou os pacotes e ainda continua a comercializá-los, não se podendo falar em circunstâncias anormais, ainda mais em cima da hora, como acontece no caso em exame. Não obstante, até a presente data a empresa Agravada se furta em solucionar o imbróglio em questão, varias vezes tentado resolver de forma extrajudicial”. E requerem: "Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para inaudita altera pars, a fim de determinar à Agravada que cumpra com o pacote de viagem no 8291735 E 8218718, nas datas ajustadas pelas partes (21/06/2023 à 10/08/2023), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à Agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 21/06/2023 a 10/08/2023 para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”. Preparo recolhido (IDs 45764938 e 45764939). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, os agravantes requerem: “Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para inaudita altera pars, a fim de determinar à Agravada que cumpra com o pacote de viagem no 8291735 E 8218718, nas datas ajustadas pelas partes (21/06/2023 à 10/08/2023), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à Agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 21/06/2023 a 10/08/2023 para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de que possa evidenciar os motivos da recusa da empresa no que toca à marcação da viagem na data postulada, bem como a disponibilidade das passagens aéreas e dos vouchers em questão”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1677795, 07019339220228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1676941, 07343702620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora